Tribunal: STF
Processo: RE 89779
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
LOCAÇÃO DO D. 24.150. RETOMADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CÓDIGO
CIVIL, ART. 1.197 (INTERPRETAÇÃO). NÃO SÓ A COMPRA E VENDA
DEFINITIVA DE IMÓVEL, MAS TAMBÉM O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA,
IRRETRATAVEL E INSCRITO, ROMPE A LOCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.197
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.